Tribunal: STJ
Processo: 0008841-76.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731656 - RJ (2024/0322699-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
FILIPE AUGUSTO SALES LIMA BEZERRA - MG117008
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
YURI LUNA DIAS - MG134148
AGRAVADO
: EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADO
ADVOGADA
: RENATA MARIA SANTOS - SP263218
AGRAVADO
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: EDGAR SANCHES DE TOLEDO - SP252805
AGRAVADO
: OXSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR - SP453280
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
WANDERSON MORAES DA SILVA TAVARES - RJ145801
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE, EM TESE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM
ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ.
1. Recuperação Judicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA50777121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 348ab368-0cd2-4160-9b48-7a89acbc5504

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Esta Corte Superior tem perfilhado entendimento no sentido de que o
plano aprovado pela assembleia de credores tem índole predominantemente
contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas especificidades do
conteúdo econômico negociado entre devedor e credores.
5. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula
do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente
é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.
6. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts.
6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa
16/09/2025
22/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA50777121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 23/09/2025 22:00:44
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 348ab368-0cd2-4160-9b48-7a89acbc5504

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731656 - RJ (2024/0322699-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
FILIPE AUGUSTO SALES LIMA BEZERRA - MG117008
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
YURI LUNA DIAS - MG134148
AGRAVADO
: EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
NAO PADRONIZADO
ADVOGADA
: RENATA MARIA SANTOS - SP263218
AGRAVADO
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: EDGAR SANCHES DE TOLEDO - SP252805
AGRAVADO
: OXSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR - SP453280
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
WANDERSON MORAES DA SILVA TAVARES - RJ145801
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES.
POSSIBILIDADE, EM TESE. CONDIÇÕES ECONÔMICAS. ALTERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE GARANTIAS. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO.
INEFICÁCIA DA CLÁUSULA DO PLANO EM RELAÇÃO AOS CREDORES QUE COM
ELA NÃO ANUÍRAM EXPRESSAMENTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO
STJ.
1. Recuperação Judicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA49727670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: e3152e34-b11a-4514-8ebb-325b1777ef51

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.
4. Esta Corte Superior tem perfilhado entendimento no sentido de que o
plano aprovado pela assembleia de credores tem índole predominantemente
contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas especificidades do
conteúdo econômico negociado entre devedor e credores.
5. A Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a cláusula
do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias somente
é eficaz em relação aos credores que com ela anuíram expressamente.
6. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra
terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts.
6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por
força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei 11.101/2005.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo em recurso especial interposto por BLUECOM
SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA contra decisão que
inadmitiu recurso especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional.

.
Agravo em recurso especial interposto em: 18/6/2024
:
.
Concluso ao gabinete em 28/6/2025
: Recuperação Judicial da agravante.
Ação
: homologou com ressalvas o plano de
Decisão interlocutória
recuperação judicial.
: negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela
Acórdão
parte agravante, nos termos da seguinte ementa (fls. 110-112):

AGRAVOS DE INSTRUMENTO SIMULTÂNEOS.
Recuperação Judicial. Magistrado que homologou, com ressalvas, plano de
recuperação judicial apresentado e aprovado em sede de AGC – Assembleia Geral
de Credores. 1. Agravo de instrumento interposto pela recuperanda BLUECOM
LTDA. Irresignação da agravante quanto à declaração de ilegalidade, pelo juízo a
quo, de cláusulas que vedam (i) a credores perseguirem seus créditos, por meio de
coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, e vedando também (ii) a liberação de
garantias eventualmente prestadas, sem concordância expressa de seu titular. Plano
de recuperação judicial que objetiva o soerguimento da sociedade empresarial,
Documento eletrônico VDA49727670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: e3152e34-b11a-4514-8ebb-325b1777ef51

tendo os credores, em sede de Assembleia Geral, competência para deliberar e
aprovar meios que viabilizem a continuidade da atividade empresarial e o
pagamento dos credores, na forma dos artigos 35 e 50, da Lei n. 11.101/2005.
Soberania da decisão emanada pela maioria dos credores, ressalvada a possibilidade
de aferição pelo Poder Judiciário apenas quanto ao aspecto legal. O plano de
recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, de modo que as
garantias reais ou fidejussórias devem ser preservadas, não sendo devida, como
regra, a supressão de garantias pela Assembleia Geral. A possibilidade de supressão
de garantias deve ser admitida tão somente em relação aos credores que
aprovarem o plano de recuperação, sem qualquer ressalva, não sendo eficaz em
relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar
ou se posicionaram contra tal disposição. Precedentes. Ausência de informação
sobre a manifestação expressa dos credores com garantia quanto à liberação geral
dos coobrigados, avalistas e fiadores, além da liberação automática das garantias
reais ou pessoais.
Pretensão recursal da agravante que, se acolhida, acarretaria violação expressa das
normas contidas nos artigos 49, § 1o, e 50, § 1o, ambos da Lei n. 11.101/2005. 2.
Agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL. Prazo de carência. Não
há necessidade de sincronização entre o início do pagamento e o biênio
fiscalizatório (artigo 61, caput, da Lei n. 11.101/2005). Em caso de descumprimento
do PRJ, poderá o credor ajuizar ação de execução de título judicial ou requerer a
falência da sociedade, por impontualidade (artigo 62, da Lei n. 11.101/2005).
Jurisprudência do E. STJ. Prazo alongado para pagamento. Abuso de direito não
verificado. A decisão dos credores em AGC, por ser, de regra, soberana quanto ao
aspecto “viabilidade econômico-financeira”, deve ser respeitada. Deságio de 95%
sobre o valor de face de crédito quirografário. Abuso de direito verificado. A
inexistência de prescrição legal sobre o percentual de deságio, e a soberania da
AGC, são fatores que não podem ser utilizados como proteção para imposição de
plano absurdamente desproporcional, levando a uma espécie de “anistia” do débito.
Deságio previsto na cláusula 7.3, do PRJ, no percentual de 95%, que evidencia
situação concreta de abuso de direito (artigo 187, do CC), a qual, se não controlada,
resultará em evidente enriquecimento sem causa da recuperanda (artigo 884, do
CC). Aplicação da taxa SELIC. Legalidade na aplicação de referido índice. Não há
concreta demonstração de abusividade, mas insurgência do agravante, que alega se
tratar de percentual ínfimo, consideradas as expectativas da taxa. Primazia do índice
aprovado pela AGC. Condição diferencial quanto aos pagamentos àqueles que
atuam como “parceiros no negócio”: possibilidade, pelo fato de terem mantido o
fornecimento de insumos, créditos e serviços, contribuindo diretamente para o
soerguimento das atividades da empresa recuperanda, que não configura violação à
isonomia. Parcial provimento do recurso, apenas para declarar a nulidade do
percentual de deságio previsto na cláusula 7.3. (95%), em relação ao agravante.
DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA BLUECOM SOLUÇÕES DE
CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO
INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL S.A.

: opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de Declaração
alega violação dos arts. 190; 489, § 1o, VI; 926 e 1.022,
Recurso especial:
todos do CPC; 35, I; 45; 47; 49, §§ 1o e 2o, e 50, § 1o, todos da Lei 11.101/2005,
bem como dissídio jurisprudencial. Sustenta, em síntese, "a eficácia das Cláusulas
10a e 15a do PRJ, que versam sobre a impossibilidade de prosseguimento das
Documento eletrônico VDA49727670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: e3152e34-b11a-4514-8ebb-325b1777ef51

ações movidas em face dos coobrigados, bem como a possibilidade de incidir o
deságio fixado na Cláusula 7.3 do Plano de Reestruturação, dado que a questão diz
respeito ao aspecto econômico do Plano" (e-STJ fl. 215).
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
- Da violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
Verifica-se, inicialmente, que o acórdão recorrido, ao contrário do
alegado, decidiu, fundamentada e expressamente, acerca da matéria
controvertida, inclusive destacando que a soberania da assembleia geral de
credores não impede que suas decisões a respeito do plano de recuperação
judicial se sujeitem aos requisitos de validade dos atos jurídicos em geral e,
portanto, ao controle judicial.
Assim, os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato,
não comportavam acolhimento, não havendo que se falar em violação dos arts.
489 e 1.022 do CPC.

- Da jurisprudência do STJ
Noutro vértice, observa-se que o TJ/RJ reformou a decisão de primeiro
grau e fez as seguintes alterações no plano de recuperação judicial das agravantes
(e-STJ fl. 123):

Pelos fundamentos expostos, o Agravo de Instrumento 0014122-13.2023.8.19.0000,
interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, merece parcial provimento, apenas para
declarar a nulidade do percentual de deságio previsto na cláusula 7.3., em relação
ao agravante.

No particular, esta Corte Superior tem perfilhado entendimento no
sentido de que o plano aprovado pela assembleia de credores tem índole
predominantemente contratual, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas
especificidades do conteúdo econômico negociado entre devedor e credores.
A propósito: REsp 1.359.311/SP, Quarta Turma, DJe
; REsp
30/9/2014
1.660.195/PR, Terceira Turma, DJe
; e REsp 1.631.762/SP, Terceira
10/4/2017
Turma, DJe
.
25/06/2018
Dessa forma, considerando que o deságio insere-se nas tratativas
negociais ajustáveis pelas partes envolvidas nas discussões sobre o plano de
recuperação, tem-se que o acórdão recorrido, ao anular e/ou modificar
Documento eletrônico VDA49727670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: e3152e34-b11a-4514-8ebb-325b1777ef51

a cláusula sobre referida matéria - 7.3 - contrariamente ao determinado no plano,
extrapolou os limites do controle de legalidade, devendo ser acolhida a
irresignação para reformar, no particular, o acórdão recorrido.

Já em relação às cláusulas 10 e 15, o recurso não merece prosperar. Isso
porque a Segunda Seção do STJ firmou entendimento no sentido de que a
anuência do titular de garantia, real ou fidejussória, é indispensável para que o
plano de recuperação judicial possa estabelecer sua supressão ou substituição
(REsp 1.794.209/SP, DJe
).
29/6/2021
Para o colegiado, conquanto não seja possível falar em nulidade da
cláusula supressiva, por não esbarrar em nenhuma das hipóteses de nulidade do
negócio jurídico (art. 166 do CC), tampouco em sua anulabilidade (arts. 138 e ss.
do CC), ela apenas gera efeitos aos credores que aprovaram o plano de
recuperação sem ressalvas quanto a ela, não sendo eficaz, portanto, em relação
àqueles que não participaram da assembleia, que se abstiveram de votar ou que se
posicionaram contra tal disposição.
A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52,
inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o
art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.
Assim, trata-se - a cláusula supressiva - de negócio jurídico válido, apesar
de ser eficaz apenas em relação aos credores que com ela anuíram
expressamente, de modo que se mostra correto o afastamento de sua nulidade,
motivo pelo qual o acórdão recorrido não merece reforma neste ponto.

DISPOSITIVO

Forte
nessas
razões,
CONHEÇO
do
agravo
para
CONHECER PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO, a fim de restabelecer a cláusula 7.3 do plano de
recuperação judicial, que dispõem sobre o deságio.
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá
acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o,
do CPC.
Documento eletrônico VDA49727670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/08/2025 15:33:06
Código de Controle do Documento: e3152e34-b11a-4514-8ebb-325b1777ef51

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.731.656 / RJ
Número Registro: 2024/0322699-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007174520198190065
00088417620238190000
00262787220198190000
202424505817
262787220198190000 7174520198190065 88417620238190000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BLUECOM SOLUCOES DE CONECTIVIDADE E INFORMATICA
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : ROBERTO GOMES NOTARI - SP273385
TIAGO ARANHA D ALVIA - SP335730
MARCO ANTONIO POZZEBON TACCO - SP304775
FILIPE AUGUSTO SALES LIMA BEZERRA - MG117008
AGRAVADO
: BELGO BEKAERT ARAMES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
YURI LUNA DIAS - MG134148
AGRAVADO
: EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
ADVOGADA
: RENATA MARIA SANTOS - SP263218
AGRAVADO
: ACROSS RECUPERACAO DE CREDITO LTDA
ADVOGADO
: EDGAR SANCHES DE TOLEDO - SP252805
AGRAVADO
: OXSS SECURITIZADORA S/A
ADVOGADO
: LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR - SP453280
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RENATA CARDOSO DURAN BARBOZA - RJ126682
Documento eletrônico VDA50754697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 1a1be84b-c57e-410e-9624-abfc01d2add0

RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
WANDERSON MORAES DA SILVA TAVARES - RJ145801
JOÃO BAPTISTA DA SILVA NETO - RJ183519
MARIA HELENA PONTES DE AGUIAR - RJ117286
LEONARDO SILVA THEOPHILO - RJ185361
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e, nessa
16/09/2025
22/09/2025
parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:27:03
Código de Controle do Documento: 1a1be84b-c57e-410e-9624-abfc01d2add0